Tribunal: CARF
Processo: 10855.910117/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.910117/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.913 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
WIKA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte Moreira
(presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana Junior,
Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima e Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Os fatos da demanda foram sintetizados pela DRJ com as seguintes palavras:
Trata-se de Declaração de Compensação – Dcomp no 33133.22264.101207.1.3.04-8069,
transmitida eletronicamente em 10/12/2007, com base em suposto crédito de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.910117/2009-42
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.910117/2009-42

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, oriundo de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ 34.184,74.
Em 07/10/2009 foi emitido Despacho Decisório Eletrônico pela não homologação da
compensação, fundamentando na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, que o crédito pleiteado é proveniente de
pagamento a maior de Cofins, período de apuração 31/08/2007. Enfatiza que teria
direito ao crédito pleiteado conforme DCTF retificadora apresentada para o período.
Assim, entendendo demonstrados os fundamentos que asseguram o direito do seu pleito,
requer a reconsideração do despacho decisório, a fim de determinar a homologação da
compensação efetuada pela empresa.
Diante das alegações da contribuinte o resultado a Manifestação de
inconformidade foi improcedente, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
DÉBITOS
E
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DCTF retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.910117/2009-42

Inconformada com o resultado do julgamento a empresa contribuinte apresentou
Recurso voluntário no qual argumenta que o acórdão deve ser reformado, acrescentando como
prova o livro razão, DCTF retificada e original e DARF comprovando o recolhimento.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo. A controvérsia pode ser resumida nas razões da não
homologação do pedido de compensação de créditos de COFINS, no valor de R$ 34.184,74
supostamente pago a maior.
Ao apresentar a manifestação de inconformidade a contribuinte esclarece que
efetuou recolhimento via DARF em valor superior ao devido e pede que seja apreciada a DCTF
retificada na qual consta que deveria ser pago o valor de R$ 15.845,49 e que o DARF recolhido
foi no valor de R$ 50.030,23.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis
e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que levou a autoridade
fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar inclusão indevida de valores na
base de cálculo, erro material na apuração do imposto e reduções de valores da base de cálculo
de débito confessado em DCTF. A DRJ, ao apreciar o manifesto de inconformidade, proferiu
voto concluindo que:
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria pago valor maior do que o
efetivamente apurado no período em análise. Alega que teria se equivocado nas
informações declaradas na DCTF, motivo pelo qual apresentou retificadora.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração de valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das
declarações originais.
A declaração do contribuinte em DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e
certeza à obrigação tributária. Neste momento processual, para se comprovar a liquidez
e certeza do crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que
seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a diminuição do valor do débito correspondente a cada
período de apuração, conforme previsto no art. 923 do RIR/99, transcrito a seguir:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o,
§1o).
Importa assinalar, antes de tudo, que a compensação tributária pressupõe a
existência de crédito líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do art. 170 do Código
Tributário Nacional. Pode-se dizer, em outros termos, que o direito à compensação existe na
medida exata da certeza e liquidez do crédito, de maneira que sua comprovação se revela
fundamental para a própria concreção da compensação.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.910117/2009-42

Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
É inerente, portanto, à análise das declarações de compensação, a verificação da
existência de provas suficientes e necessárias para a comprovação do direito creditório pleiteado.
Em especial, nos casos em que o direito creditório pleiteado decorre do reconhecimento de
equívoco na informação, em DCTF, do valor do tributo objeto de pagamento indevido, o mínimo
que se reclama é que aquele que alega erro demonstre, com a apresentação da escrituração
contábil-fiscal e seus documentos de suporte, qual a apuração correta.
Assim, no caso dos autos, já em sua manifestação perante o órgão a quo, a
recorrente deveria ter reunido documentos suficientes e necessários para a demonstração da
certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de produção de provas
documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o §4o do art. 16 do Decreto
no. 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)

Compulsando os autos, observa-se que a recorrente não apresentou, na fase de
manifestação de inconformidade, escrituração contábil-fiscal nem documentos que a suportem
aptos a demonstrar a certeza e liquidez do crédito alegado.
Diante da ausência de elementos probatórios, revela-se correta a decisão recorrida
ao asseverar a carência de comprovação do direito pleiteado.
No intento de afastar a decisão de não homologação, a recorrente deveria ter
demonstrado – pelos registros contábeis com documentos de suporte, por exemplo - que o débito
informado em DCTF foi apurado erroneamente.
Nesse contexto, a mera apresentação de DCTF retificadora, transmitida após o
despacho decisório, não é suficiente para a comprovação da certeza e liquidez do crédito
pleiteado.
Apesar da ausência de provas na impugnação – com a consequente preclusão
probatória, analisei os autos em busca de eventuais documentos apresentados após a
manifestação de inconformidade, tendo constatado que a recorrente não apresentou, em sede
recursal, documentação suficiente para comprovar o suposto erro na informação do débito de
COFINS, período de apuração 08/2007. Explico.
Compulsando os autos, constata-se que a recorrente juntou páginas do Razão da
conta COFINS a pagar do ano de 2007. Não obstante, tal movimentação analítica apenas
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.910117/2009-42

demonstra dados cronológicos das transações registradas, essencialmente ilustrando os
pagamentos efetuados.
Para rastrear os valores computados na apuração da COFINS, seria necessário
juntar o livro diário ou mesmo o razão das demais contas contábeis referente as rubricas que
integram a base de cálculo. Desta forma o razão individualizado da COFINS a pagar não cumpre
o papel de esclarecer o que consiste o alegado erro.
As páginas do Razão apresentadas não esclarecem a natureza do erro de
recolhimento, se eventualmente teriam ocorrido omissões na apuração que resultou no valor
devido de COFINS declarado na DCTF ativa à época do despacho decisório. Da analise dos
registros da conta Cofins a pagar, não há, contudo, como saber por qual razão o valor devido de
COFINS foi reduzido - em contraste ao valor devido regularmente constituído -, pois não
constam dos autos os documentos de suporte à escrituração contábil.
No caso concreto, a recorrente deveria ter apresentado, de forma analítica, a
apuração da COFINS daquele mês, indicando quais rubricas (créditos, receitas, compensações,
etc.) foram responsáveis pela substancial divergência encontrada na apuração original e
retificadora, juntando aos autos todos os documentos de suporte à escrituração contábil aptos a
demonstrar a legitimidade da apuração retificadora.
No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que o crédito reclamado existe, pois assim
determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.913 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.910117/2009-42

Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou
efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Por fim, ratifico que a compensação tributária pressupõe a necessidade de
comprovação da certeza e liquidez do crédito alegado, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus de
produzir provas suficientes e necessárias para a demonstração do direito invocado. Nessa linha,
em casos como o presente, em que se discute a incorreção do valor devido de tributo, é
incontroverso que declarações (DCTF, DACON, DIPJ etc.) e alegações devem ser comprovadas
por escrituração contábil-fiscal e documentos que lhe dão suporte, o que não ocorreu nestes
autos, razão pela qual nego provimento.
Diante do exposto voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital